Tribunal: TJBA
Processo: 8002301-48.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002301-48.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRADUAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO MARTINS MARIANO

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TERMOS ADITIVOS – REAJUSTE DE VALORES – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – EXIGIBILIDADE RECONHECIDA – NOTAS FISCAIS NÃO IMPUGNADAS – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Termos aditivos a contrato administrativo constituem título executivo, conforme art. 784, II, do CPC.

2. A obrigação é exigível mesmo sem prazo expresso, se houver mora do devedor.

3. Notas fiscais não impugnadas presumem prestação do serviço e inadimplemento.

4. Presentes os requisitos legais, a execução deve prosseguir.

5. Sentença reformada; recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002301-48.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
GRADUAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e como apelada
AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE – UESB
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
dar provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução,
nos termos do voto do relator

Salvador, .

S